Tribunal: TJPA
Processo: 0813524-07.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813524-07.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CRISTIANO ALEXIS ALVES AGUIAR

APELADO: CRISTIANO ALEXIS ALVES AGUIAR, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0813524-07.2024.8.14.0040

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO/RECORRENTE: CRISTIANO ALEXIS ALVES AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM MUNICÍPIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AJUSTADOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas e recurso adesivo interposto por Cristiano Alexis Alves Aguiar contra sentença proferida em ação ordinária de cobrança com pedido de nulidade de contrato. O autor, médico veterinário, pleiteia o reconhecimento da nulidade do contrato administrativo CT-52273/2019, alegando contratação reiterada e ininterrupta sem concurso público, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, com consequente pagamento de FGTS. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a nulidade do contrato e condenando o Município ao pagamento de FGTS referente aos últimos cinco anos. O Município apelou, suscitando litispendência, prescrição parcial, legalidade da contratação e critérios de atualização monetária. O autor interpôs recurso adesivo, pleiteando o reconhecimento de direito a férias com 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há litispendência entre a presente ação e demanda paralela; (ii) definir se incide prescrição parcial sobre as verbas pleiteadas; (iii) determinar a legalidade da contratação temporária, a consequente responsabilidade do ente público pelo pagamento de FGTS, e os critérios de atualização aplicáveis; (iv) aferir a admissibilidade do recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência não se configura quando as ações envolvem contratos distintos, ainda que entre as mesmas partes, inexistindo identidade de objeto.

4.

A prescrição quinquenal deve ser reconhecida com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, limitando os efeitos patrimoniais da condenação ao período de 29/08/2019 a 31/12/2019.

5.

A contratação temporária do autor, sem demonstração de excepcional interesse público e por período sucessivo e ininterrupto, configura burla ao concurso público e afronta o art. 37, IX, da CF/88, sendo nula de pleno direito.

6.

A nulidade da contratação gera o dever de indenizar o trabalhador pelos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, vedada a extensão de outros direitos típicos do regime estatutário ou celetista.

7.

Os valores devidos a título de FGTS devem ser atualizados monetariamente: (i) até 08/12/2021, pela TR acrescida de juros de 3% ao ano, conforme a Lei nº 8.036/1990; (ii) a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

8.

O recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, sem petição autônoma, não atende às exigências do art. 997, §2º, do CPC, sendo inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de identidade de objeto impede o reconhecimento da litispendência entre ações que discutem contratos administrativos distintos.

2.

A prescrição quinquenal aplica-se às ações contra a Fazenda Pública com efeitos patrimoniais, limitando a condenação aos valores exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3.

A contratação temporária sucessiva e sem demonstração de excepcional interesse público é nula e gera obrigação de pagamento de FGTS.

4.

Os valores devidos a título de FGTS devem ser corrigidos pela TR e juros de 3% ao ano até 08/12/2021, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

5.

O recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões é formalmente inadmissível por violação ao art. 997, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 337, §1º, 485, V, 997, §2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/DF (Tema 551); STF, RE 658.026/MG (Tema 916); STF, RE 636.553/RS (Tema 608); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731); STF, ADI 5.090.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a prescrição quinquenal quanto aos valores anteriores a 29 de agosto de 2019 e adequar os critérios de correção monetária e juros aos parâmetros legais indicados; e, ainda,
NÃO CONHECER
do recurso adesivo interposto por
CRISTIANO ALEXIS ALVES AGUIAR
, por inobservância dos requisitos legais de admissibilidade, tudo nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e por
CRISTIANO ALEXIS ALVES AGUIAR
respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas - PA, que nos autos da ação ordinária de cobrança com pedido de nulidade de contrato, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Cristiano Alexis Alves Aguiar ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu, entre os anos de 2013 e 2024, a função de médico veterinário para o Município de Parauapebas, mediante sucessivos contratos temporários. Porém, o objeto da presente demanda é tão somente o
contrato CT-52273 do ano de 2019
, com vigência de janeiro de 2019 à dezembro de 2019.

Sustentou que, a despeito da formalidade contratual, sua contratação foi reiterada, ininterrupta e não obedeceu às exigências do art. 37, IX, da Constituição Federal, que impõe como pressupostos da contratação temporária a excepcionalidade, a necessidade temporária e a urgência. Aduziu, ainda, que o vínculo apresentava as características de uma relação empregatícia e que, diante da nulidade da contratação, faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas, especialmente os valores devidos a título de FGTS.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29895374), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

1.

Declaro a nulidade do contrato administrativo;

2.

CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146 e EC 113/2021, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido,

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

Sem honorários, diante da adoção do rito dos juizados especiais.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID 29895378), no qual sustenta, preliminarmente, a existência de litispendência entre a presente ação e outra de nº 0803929-47.2025.8.14.0040, proposta pelo mesmo autor e com a mesma causa de pedir.

Suscita também a
prescrição quinquenal
, requerendo expressamente que os efeitos patrimoniais da condenação sejam limitados aos créditos posteriores a
29 de agosto de 2019
, data que reputa como termo inicial do prazo prescricional quinquenal.

No mérito, aduz que os contratos temporários firmados com o autor foram celebrados dentro da legalidade, com fundamento no art. 37, IX, da CF/88, regulamentado pela Lei Municipal nº 4.249/2002, não havendo que se falar em nulidade. Alega que cada vínculo tinha início e fim específicos e justificados pelo interesse público, e que as contratações entre 2020 e 2022 foram justificadas pela pandemia da COVID-19, em consonância com os decretos municipais e a LC nº 173/2020. Sustenta que não houve relação celetista e que o art. 19-A da Lei 8.036/90 não é aplicável ao caso, por ausência de depósitos de FGTS.

Impugna, ainda, de forma subsidiária, a forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora fixada na sentença, sustentando que, tratando-se de verba relativa ao FGTS, a atualização monetária dos valores e aplicação de juros devem ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, com base no Julgamento da ADI nº. 5090 pelo STF.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto aos critérios de atualização.

Na sequência, o autor Cristiano Alexis Alves Aguiar apresentou suas contrarrazões e, na mesma peça, também interpôs recurso adesivo à apelação do Município (ID 29895383). Preliminarmente, alegou a conexão entre esta ação e a de nº 0803929-47.2025.8.14.0040, requerendo o julgamento conjunto nos termos do art. 55, §3º, do CPC, diante do risco de decisões conflitantes sobre o mesmo vínculo jurídico.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, ao argumento de que a nulidade do vínculo decorre da burla à regra do concurso público, com sucessivas contratações que encobriam relação jurídica contínua e ininterrupta desde 2013. Rechaçou a alegação de sentença extra petita, invocando o princípio da
mihi factum
,
dabo tibi jus
(dá-me os fatos e te darei o direito).

Quanto ao recurso adesivo, requereu a reforma parcial da sentença para reconhecer também o direito às férias acrescidas do terço constitucional, sob o fundamento de desvirtuamento da contratação temporária e com base na jurisprudência do STF (Tema 551), porém de forma simples, conforme julgamento da
ADPF 501
.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 29895387), o Município de Parauapebas pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que não se aplica ao caso o Tema 551 do STF, pois não restou comprovado desvirtuamento da contratação temporária que justificasse a incidência das verbas típicas do regime estatutário ou celetista, como férias com 1/3. Alegou que o deferimento de tais verbas configuraria afronta à jurisprudência vinculante dos Temas 191 e 916 do STF, que limitam os efeitos da nulidade da contratação à remuneração e ao FGTS, não sendo possível transpor ao contratado precariamente os direitos de servidor efetivo ou celetista.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30113663, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do parecer do Procurador de Justiça Roberto Antônio Pereira de Souza (ID 30204828), manifestou-se nos autos, opinando pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção obrigatória no feito, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC. Destacou que a mera presença da Fazenda Pública como parte não enseja, por si só, a obrigatoriedade de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Procederei à análise dos recursos de forma segmentada, iniciando-se pelo exame do apelo interposto pelo Município de Parauapebas, para, em seguida, abordar o recurso adesivo apresentado pelo autor.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS:

O recurso do Município de Parauapebas preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que, ao examinar a ação ordinária ajuizada por Cristiano Alexis Alves Aguiar,
reconheceu a nulidade do contrato temporário, e condenou o ente público municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos fundiários devidos nos últimos cinco anos
, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

De início, cumpre registrar que o objeto da presente demanda cinge-se exclusivamente ao contrato
CT-52273
, com vigência entre
janeiro e dezembro de 2019
, não se discutindo neste feito eventuais vínculos pretéritos ou supervenientes. Essa delimitação impõe-se para o adequado enquadramento jurídico da controvérsia e sua devida resposta jurisdicional.

Superada essa premissa, passo à análise das questões suscitadas.

1 - Da inexistência de litispendência

A preliminar de litispendência arguida pelo Município de Parauapebas, fundada na existência de outra ação proposta pelo mesmo autor (Processo nº 0803929-47.2025.8.14.0040), não merece prosperar.

Nos termos do artigo 337, §1º, do Código de Processo Civil, a litispendência somente se configura mediante a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso em exame, ainda que as partes sejam as mesmas, o contrato objeto da presente ação
(CT-52273)

diz respeito exclusivamente ao exercício de 2019
, enquanto a outra demanda tem por objeto vínculos firmados em períodos posteriores, conforme reconhecido inclusive pelas próprias manifestações do autor e pela documentação acostada aos autos. Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROCESSOS QUE TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Deve haver identidade das partes, causa de pedir e pedido entre as demandas para que seja configurada a litispendência, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que os processos em questão lastreiam-se em contratos distintos.
II - Sendo certa a ausência de litispendência entre o presente feito e aqueles indicados como idênticos, impõe-se a cassação da sentença para que haja o regular prosseguimento em primeiro grau. III – Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0433764-81.2024 .8.04.0001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024) (Grifei)

Ausente, portanto, a identidade de objeto,
não há falar em litispendência
, sendo incabível a extinção da presente ação com fundamento no art. 485, V, do CPC.

2 - Da prescrição quinquenal

Com razão o Município ao requerer o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral. A ação foi ajuizada em
29 de agosto de 2024
, enquanto o contrato em discussão vigeu entre
janeiro e dezembro de 2019
.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 608), aplica-se à Administração Pública o prazo prescricional de cinco anos para demandas de natureza patrimonial.

Embora o contrato tenha se estendido até dezembro de 2019, é incontroverso que o pagamento das parcelas mensais de contraprestação (sobre as quais incidiria a obrigação correlata do depósito fundiário), ocorre mês a mês. Assim, os depósitos não realizados nos primeiros sete meses do contrato (janeiro a julho de 2019)
já estavam prescritos à data do ajuizamento da ação
, impondo-se o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto a esse interstício.

Embora a sentença tenha reconhecido a incidência da prescrição quinquenal, deixou de delimitar expressamente os períodos atingidos, razão pela qual se revela legítima e pertinente a irresignação manifestada pelo Município no ponto.

Dessa forma, impõe-se
reformar parcialmente a sentença para limitar a condenação ao período compreendido entre 29/08/2019 e 31/12/2019
, afastando os efeitos patrimoniais quanto às competências anteriores.

3 - Da nulidade da contratação administrativa

No mérito, impõe-se a
manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato
, como corretamente decidido na sentença de origem.

A contratação temporária do autor, no âmbito da Administração Pública, submete-se aos rígidos pressupostos delineados no art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo imprescindível que se funde em necessidade temporária de excepcional interesse público, circunstância esta que não se vislumbra no caso sob exame.

Ainda que o Município alegue a regularidade formal do vínculo e sua inserção dentro da moldura legal municipal (Lei nº 4.249/2002), o que se evidencia dos autos (e não foi infirmado pelo ente público), é a celebração de vínculo temporário com prorrogação automática e sucessiva, sem concurso público e
sem justificativa concreta que demonstre a excepcionalidade da demanda por serviços veterinários no período de 2013 até 2023
, ou seja, por mais de dez anos.

Tal prática revela burla ao princípio do concurso público e desvirtua por completo o regime jurídico excepcional da contratação temporária, conforme reiteradamente já decidiu o Supremo Tribunal Federal (RE 765.320/DF - Tema 551, e RE 658.026/MG - Tema 916).

Como consectário lógico da nulidade, são devidos os valores relativos ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo vedado o reconhecimento de quaisquer outros direitos típicos do regime estatutário ou celetista.

4 - Dos critérios de correção monetária e juros de mora

No tocante à atualização dos valores devidos, assiste razão ao recorrente.

A sentença fixou genericamente a aplicação do REsp 1.495.146/MG e da EC 113/2021, sem, contudo, explicitar os índices aplicáveis ou sua incidência temporal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), firmou que as condenações relativas ao FGTS possuem natureza fundiária, devendo ser atualizadas pela Taxa Referencial (TR), conforme disciplina própria da Lei n.º 8.036/1990, sendo indevida a aplicação de índices de correção diversos, como o IPCA-E. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.090, manteve a validade da TR como índice legal de correção do FGTS. Contudo, a partir da Emenda Constitucional n.º 113/2021, de 8 de dezembro de 2021, passou a vigorar norma constitucional de observância obrigatória, segundo a qual todas as dívidas da Fazenda Pública, inclusive de natureza trabalhista ou fundiária, devem ser atualizadas pela Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Assim, a metodologia aplicável é a seguinte:

a) até 8 de dezembro de 2021 - correção monetária pela Taxa Referencial (TR), acrescida de juros de mora de 3% (três por cento) ao ano, nos termos do art. 13 da Lei n.º 8.036/1990;

b) a partir de 9 de dezembro de 2021 - aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que engloba atualização monetária e juros, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Tal entendimento harmoniza a legislação específica do FGTS com o novo regime constitucional de atualização dos débitos da Fazenda Pública, já pacificado nesta Corte e em diversos tribunais estaduais.

Assim, merece provimento o recurso quanto a esse ponto, com a consequente
modificação da sentença para explicitar os índices adequados
.

II - DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR CRISTIANO ALEXIS ALVES AGUIAR

O recurso adesivo interposto por Cristiano Alexis Alves Aguiar não pode ser conhecido.

Nos termos do art. 997, §2º, do CPC, o recurso adesivo exige os mesmos requisitos formais dos recursos principais, notadamente sua
autonomia procedimental
, devendo ser interposto por
petição própria e autônoma
, ainda que no mesmo prazo das contrarrazões.

A interposição do recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões, conforme ocorreu nos autos (ID 29895383), constitui vício formal que compromete o contraditório e a ampla defesa da parte contrária, conforme sedimentado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – ACÃO ANULATÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DE CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR SMS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Recurso Adesivo há de ser interposto por petição autônoma, acompanhada das razões, não admitida interposição junto com as contrarrazões ao recurso principal, consoante inteligência do art. 997 do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Ausente o envio da prévia notificação da inscrição do nome da parte autora/apelada em cadastro de proteção ao crédito, a inscrição realizada é ilegítima, razão pela qual o dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo.
Recurso Adesivo não conhecido.
Recurso de Apelação não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0804193-59.2022.8.12 .0029 Naviraí, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única.
II- E intempestiva a apelação adesiva cujas razões recursais foram protocolizadas depois de findo o prazo previsto no art. 1 .003, § 5º, do CPC. III- Ausente a prova de que a escritura pública de doação de parte de imóvel foi lavrada com vício de vontade do doador, decorrente de coação perpetrada pela donatária, deve ser reconhecida a higidez do ato. IV- O pedido de revogação de doação calcado em ingratidão do donatário deve contar com prova cabal, sob pena de ser indeferido. VI- Não havendo prova de vício de vontade na doação ou de ingratidão da donatária, não resta configurada a responsabilidade civil dela de indenizar o doador por dano moral.
VII- Recurso adesivo não conhecido.
Recurso principal conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022) (Grifei)

APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA Impossibilidade - Inteligência do artigo 997, § 2º, do CPC - O recurso adesivo deve obedecer à forma exigida pela lei para sua interposição - Deve ser interposto por petição acompanhada das razões do recurso, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões - Recurso não conhecido.
EXIBIÇÃO DO CONTRATO devidamente comprovada pelo réu. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que não são devidos na medida em que não comprovada prévia solicitação administrativa - Resistência não caracterizada. RECURSO DO RÉU PROVIDO –
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013860720238260337 Mairinque, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/09/2024) (Grifei)

Trata-se, pois, de vício insanável, que impõe o
não conhecimento do recurso adesivo.

DISPOSITIVO
:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Parauapebas, para reconhecer a prescrição quinquenal em relação aos valores anteriores a 29 de agosto de 2019 e para adequar os critérios de correção monetária e juros aos parâmetros indicados, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Por outro lado,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por Cristiano Alexis Alves Aguiar, por inobservância dos requisitos legais de admissibilidade.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025